Tribunal: TJDFT
Processo: 0702511-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702511-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTILO OFFICE MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - ME, ESTILO OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA D E S P A C H O Corrijo, de ofício, a irregularidade formal constante no recurso (art. 1.016, IV , do Código de Processo Civil). Inclua-se no polo passivo HANDESIGN COMERCIO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA - CNPJ: 42.269.976/0001-04, bem como o seus patronos ANDRE VINICIUS SILVA PINTO - OAB DF41219-A - CPF: 037.102.181-28 (ADVOGADO) e LUCAS CUNHA MATTOS ALVES - OAB DF48907-A - CPF: 031.745.641-58 (ADVOGADO). Após, intime-se a referida parte agravada, para, querendo, responder o instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, facultando-se-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Com a resposta do recurso, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator